Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717609-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES, I. A. F. L., H. A. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES EMBARGADO: ASSOC. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARG. DO EXERC. EM BRASILIA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator